Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-31.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000564-31.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: TATIANA DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ATIVIDADE EXTRACLASSE. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Olindina contra sentença que reconheceu o direito de servidora do magistério à adequação de sua jornada de trabalho ao disposto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 — com destinação mínima de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse — e condenou o ente municipal ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento da norma federal, desde o ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal até 23/08/2011 (data da publicação do julgamento da ADI 4167), bem como das diferenças futuras até a efetiva regularização. A sentença também impôs ao Município o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a adequação da jornada dos professores da educação básica ao modelo 2/3 (interação com alunos) e 1/3 (atividades extraclasse), conforme a Lei nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância dessa norma viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF ou depende de prévia dotação orçamentária; (iii) determinar se é válida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, considerando sua alegada isenção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008, norma federal de caráter nacional, estabelece regra geral obrigatória sobre a jornada de trabalho dos professores da educação básica, impondo limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com educandos, com reserva de 1/3 para atividades extraclasse (art. 2º, § 4º), sendo sua constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI 4167.

A obrigatoriedade de observância da proporção 2/3 e 1/3 atinge todos os entes federativos desde o julgamento de mérito da ADI 4167, em 27/04/2011, sendo indevida a manutenção de jornada integralmente em regência de classe sem a devida compensação.

A ausência de previsão orçamentária não serve de justificativa para descumprimento de norma federal de eficácia plena e aplicação imediata, tampouco configura violação à autonomia municipal ou ao princípio da separação de poderes, pois o pagamento das verbas discutidas decorre de obrigação legal vigente e não de ato discricionário.

A condenação judicial ao pagamento das diferenças remuneratórias não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de concessão de vantagem por isonomia, mas de reparação pela prestação de serviço além da jornada legal, evitando o enriquecimento indevido da Administração Pública.

A comprovação do efetivo labor além da carga horária permitida é condição necessária à fixação das horas extras devidas, devendo ser aferida em sede de liquidação de sentença, com base nos registros funcionais que estão sob a posse do próprio Município.

Eventuais valores já pagos sob a rubrica de atividade complementar, nos termos das Leis Municipais nº 170/2012 e nº 242/2014, deverão ser compensados, conforme o percentual legal aplicável em cada período.

O Município de Olindina é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, sendo imperiosa a reforma parcial da sentença para excluir essa condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A norma do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 impõe a todos os entes federativos a obrigatoriedade de reservar, na jornada dos professores da educação básica, o mínimo de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

O descumprimento dessa norma gera o dever de compensação ao servidor pelas horas extraordinárias efetivamente trabalhadas, não configurando aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante nº 37.

A ausência de previsão orçamentária não justifica o descumprimento de norma federal de eficácia plena.

O Município de Olindina é isento do pagamento de custas processuais, conforme art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000564-31.2018.8.05.0183
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e apelado
TATIANA DA SILVA GONÇALVES

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria